Tribunal: STF
Processo: HC 217189
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 735.764/PB, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, II e IV (homicídio consumado), e art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, ambos do Código Penal, por três vezes. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADOS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. DECISÃO, SATISFATORIAMENTE, MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENEGAÇÃO. 



    1. Não há que se falar em carência de fundamentação, quando a decisão objurgada pronuncia-se sobre as questões de fato e de direito, exprimindo o sentido geral do julgamento, esclarecendo, de forma inconteste, quais as causas ensejadoras do decreto de prisão preventiva, ainda mais quando se apoia no fato de o crime imputado à paciente ser grave e de repercussão social, garantido, assim, a ordem pública.



    2. “Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado.”



    3. Tendo sido, o paciente, denunciado por suposta prática dos crimes de homicídios qualificados, consumado e tentados, entendo não ser cabível nenhuma das medidas cautelares previstas na Lei n°. 12.403/2011, diante da gravidade, em concreto, da conduta, a si atribuída. 



    4. Não se acolhe alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando o feito segue tramitação regular. 



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TRÊS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. A despeito das alegações do agravante, deve ser mantida a decisão agravada.



    2. Não há ilegalidade a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado no habeas corpus, que são aptas a justificar a prisão para garantia da ordem pública, posto que consubstanciadas no modus operandi, que evidenciou a gravidade concreta do delito - o ora autuado, por motivos ainda não determinados, desferiu diversos disparos com arma de fogo, atingindo quatro vítimas, sendo uma fatal, na Praça Central da Cidade, local onde havia muitas pessoas.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que: a menção genérica às circunstâncias do crime e ao temor social contida no decreto prisional vergastado deve ser considerada como fundamentação inidônea inapta a sustentar uma prisão provisória. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Narram os autos que a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fl. 75 - grifo nosso): 



    [...] Corroborando os indícios de autoria e materialidade, em cognição sumária, o autuado foi localizado, ainda no local do crime e com a arma utilizada para seu cometimento, sendo entregue espontaneamente pelo flagranteado ao condutor da diligência. As testemunhas são uníssonas em afirmar que o autuado é o autor dos crimes que lhe são imputados, decorrendo de sua conduta uma vítima fatal EMANUEL ALEXANDRE DA SILVA, que veio a óbito ainda no local, e mais três vítimas (VALDIFRANCE BATISTA DE ANDRADE, JOÃO BATISTA DE SOUZA e ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS) que foram socorridas ao Hospital Regional de Cajazeiras, não havendo precisão de seu estado de saúde. Há indícios suficientes nos autos apontando para o autuado como autor do delito, sendo confirmada pelos elementos dos autos e circunstâncias que guarnecem o procedimento. No que se refere ao evidente, tanto pela gravidade extremada dos periculum libertatis, se faz fatos. O autuado desferiu diversos disparos com arma de fogo atingindo quatro vítimas, sendo uma fatal, na Praça Central da Cidade, local em que havia muitas pessoas. O fato inegavelmente gerou grande temor e comoção social. Não se pode olvidar que diante das circunstâncias narradas e dos fatos concretos expostos, há também o risco que o autuado venha a reiterar na prática delitiva, notadamente tendo em vista a incerteza quanto à motivação do crime, como bem pontuou a representante do Ministério Público. Assim, entendo, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de acordo com os fatos narrados e as circunstâncias deste flagrante, demonstra-se risco considerável e concreto da reiteração de ações delituosas e perigo concreto à ordem social, impondo-se necessária a segregação cautelar. Nesse momento, a soltura do autuado gerará perigo concreto à paz e à segurança social. [...] 



    O Tribunal a quo manteve a segregação cautelar, asseverando que (fls. 102/104): 



    [...] não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores para o decreto preventivo, principalmente, porque a decisão bem demonstrou a necessidade da custódia provisória, com base em elementos concretos e na gravidade dos supostos crimes perpetrados, bem como, na existência da materialidade do crime, nos indícios suficientes de autoria como, ainda, por querer a regular tramitação do processo. [...] no presente caso, tendo sido o paciente preso em flagrante delito por suposta prática dos crimes de homicídios qualificados, consumado e tentados, entendo não ser cabível nenhuma das medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/2011, diante da gravidade, em concreto, das condutas atribuídas aos pacientes, razão pela qual, também neste ponto, denego o inconformismo. [...] 



    Pois bem. Dos excertos transcritos e do que consta dos autos não verifico qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da prisão, consubstanciada nas circunstâncias do delito - o ora autuado, por motivos ainda não determinados, desferiu diversos disparos com arma de fogo, atingindo quatro vítimas, sendo uma fatal, na Praça Central da Cidade, local onde havia muitas pessoas (fl. 75). 



    Assim, tenho que, a princípio, ficou demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revelando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e instrução criminal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Com efeito, se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias indicam que a decisão que decretou a custódia cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Sobressai dos autos que o paciente efetuou “diversos disparos com arma de fogo, atingindo quatro vítimas, sendo uma fatal, na Praça Central da Cidade, local onde havia muitas pessoas”. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente